Tribunal: TJSP
Processo: 1027394-29.2025.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto à aplicação da Taxa Selic antes do trânsito em julgado – Ocorrência – Natureza híbrida da Selic (juros de mora e correção monetária) – Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ e art. 167, parágrafo único, do CTN) – Aplicação da Selic desde a publicação da EC no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto à aplicação da Taxa Selic antes do trânsito em julgado – Ocorrência – Natureza híbrida da Selic (juros de mora e correção monetária) – Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ e art. 167, parágrafo único, do CTN) – Aplicação da Selic desde a publicação da EC no 113/21 que implicaria em indevida antecipação dos juros de mora – Concordância expressa da parte embargada – Necessidade de aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado e, somente após, a Taxa Selic – Efeitos infringentes concedidos – EMBARGOS ACOLHIDOS.